Tribunal: STF
Processo: ARE 1592320
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Augusto Abadio Tavares Cardoso e Gustavo Aparecido Tavares Cardoso interpuseram agravo (eDoc 156) em face de decisão (eDoc 148) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.

Nas razões do agravo, refutam os fundamentos dessa decisão e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 115) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. AUXÍLIO DIRETO. DESNECESSIDADE DE EXEQUATUR. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, visando declarar a nulidade de decisão que conheceu pedido de cooperação internacional por auxílio direto, anular medidas cautelares deferidas pela 11ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás e solicitar à República Francesa a devolução das provas enviadas. 
2. A investigação na França apura suposta prática de cibercrimes envolvendo desvio de bitcoins, com dados vinculados ao Estado de Goiás. O Ministério Público francês solicitou cooperação jurídica internacional ao Brasil, via autoridades centrais, a qual foi processada como auxílio direto, sem necessidade de exequatur pelo STJ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a cooperação jurídica internacional na modalidade de auxílio direto, sem a necessidade de exequatur, é válida e se houve violação de soberania nacional pela participação de autoridade francesa na execução de medidas cautelares no Brasil. 
4. Outra questão em discussão é a validade da fundamentação per relationem utilizada nas decisões judiciais que deferiram as medidas cautelares e a cooperação internacional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A cooperação jurídica internacional por auxílio direto é válida, pois não há decisão estrangeira a ser cumprida no Brasil, dispensando o exequatur pelo STJ, conforme previsto no CPC e no Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Penal entre Brasil e França. 
6. A participação de autoridades francesas na execução das medidas cautelares foi meramente de acompanhamento, sem interferência na condução das diligências pela Polícia Federal brasileira, não configurando violação de soberania nacional. 
7. A fundamentação per relationem é válida, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, o que foi observado no caso em questão em que o juízo de primeiro grau se reportou à cooperação jurídica já anteriormente deferida para o caso. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: "1. A cooperação jurídica internacional por auxílio direto dispensa o exequatur pelo STJ quando não há decisão estrangeira a ser cumprida no Brasil. 2. A participação de autoridades estrangeiras em diligências no Brasil, sem interferência, não configura violação de soberania nacional. 3. A fundamentação per relationem é válida quando o julgador adota outra decisão ou manifestação dos autos como razão de decidir."
(RHC 186.237 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 136), apontam que o acórdão recorrido violou o art. 1º, I, o art. 93, IX, e o art. 105, I, “i”, todos da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o Superior Tribunal de Justiça, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.  

Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.

De outro lado, em relação aos demais dispositivos constitucionais supostamente violados, observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (artigos 28 a 34 do Código de Processo Civil - CPC, artigo 216-O, § 2º, do RISTJ e Decreto n. 3.324, de 30 de dezembro de 1999), bem como aspectos fático-probatórios, concluiu pela desnecessidade de concessão de exequatur em carta rogatória e pela inocorrência de interferência das autoridades estrangeiras na obtenção da prova. É o que se observa no seguinte trecho do acórdão recorrido:

Na hipótese em análise, a situação jurídica encontra respaldo nos artigos 28 a 34 do Código de Processo Civil - CPC, no artigo 216-O, § 2º, do RISTJ e no Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa (Decreto n. 3.324, de 30 de dezembro de 1999). 
Aliás, é válido mencionar que, no auxílio direto passivo, como é o caso, o pleito efetuado pela autoridade estrangeira deve ser inicialmente encaminhado à autoridade central do Ministério da Justiça (Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional - DRCI), que o encaminha ao Centro de Cooperação Jurídica Internacional da Procuradoria-Geral da República quando houver medida judicial, à luz da Portaria Conjunta MJ/PGR/AGU n. 01/2005. Na sequência, o pedido de auxílio direto é encaminhado a membro do Ministério Público Federal a fim de que possa promover a medida perante a competente autoridade jurisdicional brasileira. 
E, no caso concreto, as medidas que constituem o objeto do pedido de cooperação jurídica internacional, que demandavam reserva jurisdicional, foram inicialmente encaminhadas à autoridade central do Ministério da Justiça. Posteriormente, houve a instauração do pedido de cooperação no âmbito do Ministério Público Federal, que, por sua vez, postulou as medidas cautelares ao juízo da 11ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Goiás, que as deferiu. Portanto, a situação fática apresentada caracteriza auxílio direto passivo e tramitou devidamente pelas autoridades centrais até que proferida decisão judicial por órgão judiciário brasileiro competente, tal como concluíram as instâncias ordinárias.
Assim, o caso não é de concessão de exequatur em carta rogatória, mas realmente de auxílio direto, de maneira que não sobressai a flagrante ilegalidade apontada pela Defesa quanto ao ponto.
[...]
Outrossim, com relação à suposta interferência das autoridades estrangeiras na obtenção da prova, não se verifica flagrante ilegalidade e deve ser mantida a conclusão da instância precedente quanto ao tema.
O fato de o oficial francês ter aberto a porta e o porta-malas de um veículo não demonstra qualquer interferência na prova. Não foram alteradas as características do veículo por isso e, aliás, como salientado no acórdão impugnado, nenhum documento foi apreendido na referida diligência, razão pela qual inequivocamente não há qualquer prejuízo pelo toque do oficial e da testemunha ao veículo. Ressalte-se o excerto abaixo (fl. 1.052, grifos no original): 
"Prova de que não houve interferência, contradizendo o que está sendo alegado, é que nada foi apreendido nessa busca realizada no veículo, não havendo, pois, nenhum prejuízo para os investigados ou para a investigação. E como é cediço, não há nulidade sem prejuízo."
Portanto, a afirmativa da Defesa de que o oficial francês analisou documentos apreendidos no local não se sustenta, já que nada foi apreendido na ocasião. Não há comprovação de que ele tenha arrecadado documentos e efetuado sua análise, mesmo porque, reafirme-se, de acordo com as instâncias ordinárias, nada foi apreendido na diligência. 
Na verdade, o vídeo colacionado aos presentes autos não deixa dúvidas de que as autoridades policiais brasileiras conduziram toda a diligência, a qual foi apenas acompanhada pelo oficial francês e pela testemunha. (grifei)

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se a matéria infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados como violados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa. 

Ademais, para divergir do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. 

Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

3. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente